Tribunal: TJSP
Processo: 2237744-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A REITERAR, "IPSIS LITTERIS", AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO, CUJA ANÁLISE CONDUZIU À PROLAÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE SEUS FUNDAMENTOS, NÃO EXPLICITANDO O QUE PRECISAMENTE FORMA SEU INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A R. DECISÃO RECORRIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITOU A REITERAR, "IPSIS LITTERIS", AS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO, CUJA ANÁLISE CONDUZIU À PROLAÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA, SEM IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE SEUS FUNDAMENTOS, NÃO EXPLICITANDO O QUE PRECISAMENTE FORMA SEU INCONFORMISMO EM RELAÇÃO A R. DECISÃO RECORRIDA.
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE EXTRÍNSECO. IRREGULARIDADE FORMAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.